Tribunal: STF
Processo: AP 2399
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Na Sessão Virtual de 16/8/2024 a 23/8/2024, foi recebido integralmente pelo PLENO desta SUPREMA CORTE o aditamento à Denúncia oferecida contra LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M e 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput, e art. 69, caput, todos do Código Penal (AP 2.399-RD/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/10/2024).



    Em 18/1/2023, concedi a liberdade provisória ao réu, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG (Pet 10.820/DF, eDoc. 2.429).



    O Juízo da Vara de Execuções Criminais e Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG informou que o custodiado violou o perímetro de inclusão do monitoramento eletrônico em 26/7/2024 (eDoc. 125), 31/7/2024 e 6/8/2024 (eDoc. 126), 8/8/2024 e 9/8/2024 (eDoc. 128), ao passo que mesmo com tentativas de contato da central de monitoramento eletrônico, não conseguiram falar com o monitorado (eDoc. 125, fl. 2; eDoc. 126, fl. 2 e eDoc. 128, fl. 2).



    Em 27/8/2024, decretei a prisão preventiva de LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas (eDoc. 131).



    A efetivação da prisão e a audiência de custódia foram realizadas em 16/9/2024 (eDocs. 134-137). 



    Em 2/10/2024, mantive a prisão preventiva do acusado e determinei que fosse submetido à exame médico-legal para verificação de seu estado de saúde (eDoc. 161). 



    Em 9/1/2025, mantive a prisão preventiva do acusado (eDoc. 174). 



    Em 11/4/2025, a Defesa de LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE requereu a concessão de prisão domiciliar alegando, em síntese, a desnecessidade da prisão preventiva, em razão do excesso de prazo, e o quadro grave de saúde do requerente (eDocs. 222-225). 



    Em 7/5/2025, mantive a prisão preventiva de LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE e determinei que a Secretaria de Administração Penitenciária de Minas Gerais/MG procedesse à realização de exame médico-legal em LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE, de modo a verificar o seu estado de saúde e a indispensabilidade do tratamento, bem como para que informasse se a unidade prisional ou o Hospital Penitenciário possuem condições de fornecer eventual tratamento ao réu (eDoc. 250). 



    Em 13/5/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 260).



    A Defesa de LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE requereu a “extensão do benefício da conversão da prisão domiciliar, deferida nos autos nas ações penais AP 2579, AP 2423, AP 2630, AP 2637, AP 2533, AP2611, AP 2597, AP 2422, AP 2531”, ressaltando que “sendo o Réu pessoa acometida de grave enfermidade, não dispondo na unidade prisional de tratamento médico adequado, tão pouco da medicação a que necessita fazer uso, conforme relatou em audiência de instrução e julgamento” (eDoc. 251).



    Requereu, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva “com fulcro no artigo 5°, inciso LXVI, da Constituição Federal, bem como nos artigos 310, inciso III, artigo 318, IV e art. 321 do Código de Processo Penal” (eDoc. 251).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República destacou que “o pedido de extensão formulado pela defesa, além de possuir argumentação genérica, não se revela possível” (eDoc. 269), salientando que “a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é cabível quando presentes as hipóteses do art. 318 do Código de Processo Penal, as quais são aferíveis de acordo com o caso concreto. Não há que se falar, portanto, em extensão da substituição realizada em outras ações penais” (eDoc. 269).



    Por fim, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “imediata submissão do requerente à junta médica oficial” (eDoc. 269), “com a urgência que o caso requer, para avaliação do seu quadro clínico e da possibilidade de atendimento pelo sistema carcerário” (eDoc. 269).



    Em 27/5/2025, determinei que o réu fosse submetido à junta médica oficial para manifestação sobre a eventual necessidade de cuidados específicos e continuados e a impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 271).



    O Departamento Penitenciário de Minas Gerais – Penitenciária de Uberaba I, por meio do Ofício nº 212/2025, encaminhou relatório médico elaborado em 20/1/2025, com o seguinte teor (eDoc. 278):



    “Paciente LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE 581645 comparece a consulta dia 20/01/2025 Nega queixas no momento da consulta, Alega comorbidades como Apneia do sono, epilepsia estão em uso de medicamento contínuo como Depakene e Fenobarbital, Nega alterações de hábitos fisiológicos. Sono alterado e apetite preservado. Ao exame físico: bom estado geral, mucosas coradas e hidratadas, aparelho respiratório com ausculta preservada, sem ruídos adventícios presentes, eupneico, saturação 98% bulhas rítmicas normofonéticas, frequência cardíaca 60bpm, Pa 120x80mmhg, pele e fâneros íntegros, sem lesões aparentes, membros inferiores sem edemas, panturrilhas livres.”



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de substituição da prisão em vigor pela reclusão domiciliar” (eDoc. 280).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Efetivamente, não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento da prisão preventiva em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive com a notícia de que o acusado tem recebido o tratamento médico na unidade prisional em que se encontra custodiado. Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos seguintes termos (eDoc. 280):



    “O art. 80, II, do Código de Processo Penal admite a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em caráter excepcional, quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave.



    Na espécie, a defesa alegou que Lukas Matheus de Souza Felipe possui quadro de epilepsia e necessita de cuidados médicos especializados, tratamento contínuo e administração regular de medicação, relatando episódios frequentes de quedas.



    O relatório médico apresentado pelo Departamento Penitenciário de Minas Gerais – Penitenciária de Uberaba I, no entanto, informa que o réu, ao ser analisado, estava em bom estado, sem lesões aparentes e sem edemas em membros inferiores. Atestou, ainda, que o paciente negou queixas no momento da consulta, embora tenha confirmado ser portador de sono apneia do sono e epilepsia e o uso de medicamento contínuo (Depakene e Fenobarbital).



    Além disso, o laudo médico não recomendou, de modo explícito, o retorno ao domicílio.



    Não estando o réu em situação de extrema debilidade, como atestado no relatório médico, a hipótese dos autos não permite a concessão de prisão domiciliar.



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido de substituição da prisão em vigor pela reclusão domiciliar”.



    Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º do RiSTF, INDEFIRO o requerimento formulado, e, nos termos do art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE (CPF Nº 119.304.086-84).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente